Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0738599-29.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: CARMEM FRANCISCA DIAS DA SILVA EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CARMEM FRANCISCA DIAS DA SILVA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que não conheceu do agravo em recurso especial interposto no ID no 47018619, em razão da manifesta inadmissibilidade. Pugna pelo processamento do agravo em recurso especial como agravo interno. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRA DESPACHO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte de Justiça com base na interpretação e aplicação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, mormente quando desprovido de conteúdo decisório. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 1.066.293/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/5/2023.) Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Ainda que fosse possível conhecer dos embargos opostos, não é caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto” (AgInt na Pet n. 10.997/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 10/3/2022.). No caso vertente, apenas o requisito da tempestividade restou comprovado. O pronunciamento judicial atacado pelo agravo em recurso especial de ID no 47018619 é o acórdão proferido pela Primeira Turma Cível, o que caracteriza erro grosseiro. Ademais, não há de ser falar em agravo interno contra decisão colegiada. Advirto a parte embargante de que a interposição de novos recursos com intuito protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Desse modo, cumpra-se a parte final do despacho de ID no 47057539, certificando-se o trânsito em julgado e remetendo os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007